Tribunal: STF
Processo: HC 263749
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Diego Ferreira do Nascimento impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado (eDoc  4 - fl. 21):

DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. CONCESSÃO DO INDULTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506), que trata do porte de drogas para consumo pessoal e declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não se aplica à Justiça Militar da União. O princípio da especialidade da legislação militar impede a aplicação analógica do Tema, pois o crime previsto no art. 290 do CPM possui tipificação penal específica, diversa daquela abordada no precedente. (Precedente do STF. HC nº 248.272 AgR, Relator: Ministro CRISTIANO ZANIN). A suspensão condicional da pena não se confunde com o cumprimento de pena, nem se equipara a penas restritivas de direitos, não possuindo natureza de sanção penal, mas sim de medida de política criminal que evita o encarceramento, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade. O transcurso do período de prova do sursis não atende ao requisito objetivo do cumprimento de parte da pena privativa de liberdade, exigido pelo art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024, para a concessão do indulto natalino. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado: 

DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290, DO CPM. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. 1. O cerne da discussão está na possibilidade de concessão do indulto natalino aos condenados à pena privativa de liberdade, beneficiados com a suspensão condicional da pena, antes que finalizado o período de prova. 2. O sursis, como instituto despenalizante alternativo à pena privativa de liberdade, jamais pode ser computado para a obtenção da benesse do indulto. Tanto é assim que, uma vez descumpridas as condições impostas no período de prova, retoma-se o cumprimento integral da pena privativa pelo tempo da condenação. Deste modo, não se confunde o período de prova do sursis com o efetivo comprimento da reprimenda. 3. Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

É que o Superior Tribunal Militar, ao manter a negativa de aplicação do indulto pleiteado, valeu-se dos seguintes fundamentos:

Não obstante o art. 3º do Decreto Presidencial permita a concessão do indulto aos Sentenciados beneficiados com o sursis da pena, exsurge um óbice instransponível no art. 9º, inciso VII, que exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena para condenados primários, que é o caso do Recorrente, ou de 1/5 (um quinto) para reincidentes, até 25 de dezembro de 2024. 
Na hipótese em comento, o ex-Sd Ex DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO foi beneficiado com o sursis na data de 16 de maio de 2024, não havendo registro do cumprimento de nenhum dia sequer da pena privativa de liberdade imposta, o que inviabiliza, portanto, a concessão do indulto natalino. 
[...]
Assim sendo, não há como se acolher a tese albergada pela DPU sobre a pretendida equivalência entre o sursis e as penas restritivas de direito. 
A uma, sequer existe a previsão de penas restritivas de direito na legislação penal militar (art. 55). 
A duas, a finalidade do sursis é evitar a execução da pena privativa de liberdade, sob certas condições, e não substituí-la mediante a aplicação de uma sanção diversa, até porque a suspensão condicional da pena não tem caráter punitivo. 
Desse modo, no caso em tela, o Recorrente não faz jus à benesse visada, restando evidente a ausência de cumprimento de um requisito específico previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que é o cumprimento efetivo de parte da pena para a concessão do indulto. Como o sursis não é considerado cumprimento de pena, o Sursitário não preencheu o requisito objetivo para a obtenção do benefício. (grifei)

Em casos fronteiriços, esse foi o mesmo entendimento desta Suprema Corte: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Dr. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Dr. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator: Dr. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Dr. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016. “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). Recurso não provido. (RHC 146353, Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Ministro Dr. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021, grifo nosso). 

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 128.846, Órgão julgador: Segunda Turma, Relatora: Dra. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 24/11/2015, Publicação: 07/12/2015, grifo nosso).

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto, não atendido o requisito objetivo estabelecido no decreto, é inviável o reconhecimento do direito ao indulto pleiteado.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente